Tribunal: TJDFT
Processo: 0703703-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703703-57.2022.8.07.0000 RECORRENTE: EXPRESSO BRASÍLIA LTDA. RECORRIDO: REBECA TAVARES LOPES DE FREITAS, WESLEY GONÇALVES DE FREITAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Cumprimento de sentença. Empresa não submetida a recuperação judicial. Indisponibilidade de bens. Dedução da indenização do seguro DPVAT. Juros moratórios relativos aos honorários de sucumbência. 1. A agravante não foi alcançada pela recuperação judicial da Vasp, embora ambas integrem o mesmo grupo econômico. 2. A alegada, mas não comprovada, indisponibilidade de bens de sua propriedade não inibiria outras constrições judiciais, apenas impedindo que o próprio devedor deles disponha. 3. A planilha de cálculo apresentada pelos credores considerou, nos limites estabelecidos pela coisa julgada, a dedução da indenização por um deles recebida a título de seguro DPVAT. 4. O valor da condenação estabelecido como base de cálculo dos honorários de sucumbência deve ser atualizado (correção e juros sobre o principal), sem prejuízo de eventuais juros moratórios devidos ao advogado beneficiário a partir da intimação para pagamento. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 76 e 82, caput e § 2o, todos da Lei 11.101/2005, aduzindo que todas as constrições deverão ser submetidas ao crivo do juízo universal da falência da empresa VASP; c) artigos 502 e 504, ambos do CPC, pugnando para que seja observada a coisa julgada no tocante ao abatimento do valor do seguro obrigatório a ser recebido pelo recorrido WESLEY GONCALVES DE FREITAS; d) artigos 405 do Código Civil e 240 do CPC, articulando que os juros de mora somente são devidos a partir da intimação do devedor para pagamento. Por fim, requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Constata-se que não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.158.489/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 4/4/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 76 e 82, caput e § 2o, todos da Lei 11.101/2005, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: “(...) A decisão da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo não bloqueou bens/direitos da agravada, apenas determinou a expedição de ofício solicitando informações sobre o andamento processual, justamente por persistir dúvida sobre a competência para dispor sobre penhora/bloqueio de bens envolvendo pessoas jurídicas do grupo econômico do qual a Vasp faz parte, cujo processo de falência lá tramita. Verifica-se que, em atendimento à determinação judicial (id 98107873 – autos principais), a agravante informou que não está submetida a processo de recuperação judicial em trâmite perante aquele juízo recuperacional, tampouco comprovou que seus bens foram incluídos no plano de recuperação judicial. Portanto, embora a agravante integre o mesmo grupo da VASP, não comprovou de que tenha sido alcançada pela recuperação judicial desta empresa, nem que os seus bens tenham sido tornados indisponíveis. De qualquer sorte, tenha-se presente a propósito da indisponibilidade, que ela não inibe outras constrições judiciais, apenas impedindo que o próprio devedor disponha dos seus bens” (ID 39863377 - Pág. 1 e 2). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “a falta de impugnação a fundamento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado impede o conhecimento do recurso, na esteira do enunciado 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.181.722/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Também não merece curso o inconformismo em relação ao alegado malferimento aos artigos 502 e 504, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Quanto ao abatimento do DPVAT, a sentença referiu-se apenas à hipótese de indenização por lesão corporal grave (id 89239243 - autos principais). Wesley não sofreu lesão corporal dessa natureza, apenas a agravada Rebeca Tavares Lopes de Freitas, que apresenta “debilidade permanente da mão esquerda em grau moderado”, em decorrência do acidente automobilístico, consoante boletim policial, laudo de exame de corpo de delito e complementar (id 88765123 - Págs. 13 a 20; 25 a 30; 49 a 52; e id 88765124 - Págs. 9 a 16; 18 a 20 – autos principais) A planilha de débito apresentada pelos agravados observa a dedução do valor da indenização do seguro DPVAT do montante fixado judicialmente a título de compensação por dano moral. Por outro lado, o valor da condenação estabelecido como base de cálculo dos honorários de sucumbência deve ser atualizado (correção e juros sobre o principal), sem prejuízo de eventuais juros moratórios devidos ao advogado beneficiário a partir da intimação para pagamento” (ID 39863377 - Pág. 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à indicada contrariedade aos artigos 405 do Código Civil e 240 do CPC, ao argumento de que o termo inicial para o cálculo dos honorários de sucumbência é a partir da intimação da executada para o pagamento, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese da recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: “(...) Por outro lado, o valor da condenação estabelecido como base de cálculo dos honorários de sucumbência deve ser atualizado (correção e juros sobre o principal), sem prejuízo de eventuais juros moratórios devidos ao advogado beneficiário a partir da intimação para pagamento” (ID 39863377 - Pág. 3) (g.n.). Determino, por fim, que todas as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030